Tribunal: TJDFT
Processo: 0716480-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716480-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ESPELHO DA PRACA, ORLANDO LASSE JUNIOR AGRAVADO: TERRACAP, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ORLANDO LASSE JUNIOR e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ESPELHO DA PRAÇA contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento (anulatória de consolidação de propriedade e leilão extrajudicial), processo n. 0703228-81.2021.8.07.0018, movido em desfavor da COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO e Outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 92342913, origem). Em suas razões recursais (ID 25879031), narram tratar-se na origem de ação anulatória em razão de irregularidades ocorridas no procedimento de execução de alienação fiduciária, celebrado em contrato de compra e venda de imóvel realizado com a primeira agravada (Terracap). Afirmam não ter havido notificação pessoal do devedor, nos termos exigidos pela Lei 9.514/1997, tanto para a consolidação de propriedade quanto para a realização do leilão extrajudicial, inviabilizando a purgação da mora e o exercício do direito de preferência na aquisição do bem. Informam que a despeito de o devedor não ter sido encontrado no endereço do bem em outras ocasiões (desde 2014), a Terracap jamais diligenciou o seu paradeiro, tampouco se atentou para o procedimento previsto no art. 26, § 4o, da Lei no 9.514/1997, com a notificação via cartório ou por meio de publicação de edital. Ressaltam que os associados da agravante adquiriram unidades imobiliárias do prédio construído no imóvel em 2014, sem saber da existência de qualquer embaraço ou ônus sobre o bem, pois registrada a escritura com o gravame em 2015, sendo cediço que a alienação fiduciária não é oponível a terceiros se não for devidamente averbada em cartório. Asseveram a existência de perigo de dano, haja vista que, ultimada a alienação do imóvel, com a transferência da propriedade aos arrematantes, colocará em risco a moradia das diversas famílias residentes no edifício construído no terreno. Com tais argumentos, pugnam pela concessão da antecipação de tutela a fim de que os agravados se abstenham de realizar o registro da alienação no cartório de imóveis, ou, caso já tenham realizado, seja determinado o bloqueio ou a averbação da existência do litígio. Preparo regular (ID’s 25879048 e 25879049). É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) I - tutelas provisórias;” Nesta etapa do procedimento relativo ao agravo de instrumento, cabe ao relator a análise da plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Em análise perfunctória da questão, não vislumbro a plausibilidade dos argumentos recursais. Antes de se adentrar na alegada invalidade da notificação constitutiva da mora, alusiva ao contrato de compra e venda firmado entre a Terracap e Cleitiano Ribeiro (ID 92318279, origem), importante mencionar a ausência de provas da mencionada transmissão de direitos possessórios, tampouco do pagamento para a aquisição dos bens pelos cessionários – elementos imprescindíveis a viabilizar discussão acerca de eventual direito sobre o bem em questão. O único instrumento de cessão de direito apresentado nos autos tem como cedente “Orlando Lasse Junior” (ID 92819465, origem), sem a demonstração de cessão anterior firmada com Cleitiano Ribeiro ou procuração para atuar em seu nome. Assim, à míngua da comprovação da transmissão de titularidade de direitos sobre o bem aos agravantes, não se faz presente óbice à arrematação realizada, nos termos da Lei 9.514/1997, tampouco para os atos que a sucedem. . Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada, para oferecimento de resposta no prazo legal. Brasília, 28 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator